Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702654-29.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HC PNEUS S/A, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF EMBARGADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, HC PNEUS S/A D E S P A C H O Sem prejuízo do prazo aberto pelo despacho de ID 19209061, intime-se a parte apelante (HC Pneus S/A), ora embargada, para, querendo, responder aos embargos de declaração do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - Procon-DF. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator